Tribunal: STF
Processo: Ext 396
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-22
Data de publicação: 1982-04-22

Ementa:
EMENTA: - Extradição.
            - A enumeração contida no § 1º do artigo 84 da lei 6
.815/80 se prende â
natureza do pedido de extradição, e não ofende o preceito
 constitucional da ampla
defesa (§ 15 do artigo 153 da Constituição Federal).
            - Inocorrência, no caso, de prescrição.
            Pedido de extradição deferido.